Tribunal: TJDFT
Processo: 0746427-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746427-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO LUIS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por BRUNO LUIS DO NASCIMENTO, em que requer a revisão geral de todos os seus processos, com a redução de sua pena, além da aplicação de novos percentuais para progredir de regime. Intimada para representar o acusado (ID 52923307), a Defensoria Pública, na petição sob o ID 53699910, narra que o peticionante cumpre pena total de 30 anos, 2 meses de 20 dias, em razão de condenações nos seguintes processos: 2013.09.1.003241-4; 2012.01.4.3958-7; 2012.03.1.032560-2; 2013.09.1.007372-6. Menciona que até a presente data foi resgatado o montante de 11 anos, 5 meses e 10 dias, encontrando-se atualmente no regime semiaberto. Afirma que o peticionante não apresenta qualquer prova nova de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Em relação ao pedido de aplicação de novos percentuais para a progressão de regime, assevera que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescenta não ter procedido à análise do processo n. 2012.01.4.3958-7, vez que tramitou originariamente na 2a Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas/GO, o que evidencia a incompetência deste Tribunal para a revisão da condenação. Quanto à dosimetria, sustenta não existir adequação do caso a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada dos documentos sob os ID’s 53699913 ao 53699916. É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Requer o peticionante, como relatado, a revisão geral de todos os seus processos, quais sejam, os autuados sob os n. 2013.09.1.003241-4; 2012.01.4.3958-7; 2012.03.1.032560-2; 2013.09.1.007372-6, com a redução de sua pena, além da aplicação de novos percentuais para progredir de regime. Ocorre que, à luz das informações fornecidas pela Defesa Técnica, corroboradas pelos documentos acostados ID’s 53699913 ao 53699916, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do sentenciado. Denota-se, outrossim, que o apenado não trouxe qualquer nova prova a amparar o pleito revisional, o qual foi formulado de modo genérico, ou seja, sem a indicação de circunstância específica que o fundamentasse. Com efeito, constata-se que a dosimetria adotada pelo sentenciante se encontra em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada, não se mostrando possível a sua reanálise. Aliás, a própria Defesa Técnica, mediante análise pormenorizada da dosimetria adotada nas sentenças condenatórias, consigna não haver adequação às hipóteses contidas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Descabida, ainda, a análise do pedido de aplicação de novos percentuais para a progressão de regime, pois, cuida-se de pedido inerente à execução penal. Saliente-se que a sua apreciação diretamente por este Tribunal de Justiça acarreta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir a alínea "b" ao inc. III do art. 83 do CP, delimitou o período de 12 (doze) meses para que a falta grave consista em óbice para a concessão do livramento condicional. 2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, em período anterior a 12 (doze) meses, não é, por si só, suficiente para macular o requisito subjetivo do benefício em razão da exigência de bom comportamento carcerário, prevista no art. 83, inc. III, alínea 'a', do CP, tendo em vista que o desempenho disciplinar do interno se submete a avaliações periódicas, podendo, inclusive, ser considerado reabilitado. 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, há contradição entre reconhecer a "boa conduta carcerária" para fins de progressão de regime, nos termos do que exige o art. 112, § 1o, da Lei de Execuções Penais, mas ao mesmo tempo, com base nesse idêntico requisito ("comportamento carcerário"), utilizar-se do cometimento de falta grave para impedir a outorga do livramento condicional. 4. No caso concreto, se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, das demais condicionantes para concessão do livramento condicional trazidas no parágrafo único do art. 83 do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1426713, 07385874920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, considerando que o processo n. 2012.01.4.3958-7 tramitou originariamente na 2a Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas/GO, este Tribunal de Justiça é incompetente para análise do pleito revisional. Nessa perspectiva, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do sentenciado, devendo o presente expediente ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora